Tribunal: TJSP
Processo: 2019311-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Consórcio
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Cumprimento de sentença – Consórcio – Executada condenada ao pagamento de quantia certa, acrescida de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%, a teor do art. 523, §1o, do CPC – Pedido dos antigos patronos para recebimento de parte dos referidos honorários – Indeferimento – Substabelecimento aos atuais advogados com reserva de poderes e reserva de honorários de sucumbência de atos já

Ementa:
Cumprimento de sentença – Consórcio – Executada condenada ao pagamento de quantia certa, acrescida de multa de 10% e de honorários de advogado de 10%, a teor do art. 523, §1o, do CPC – Pedido dos antigos patronos para recebimento de parte dos referidos honorários – Indeferimento – Substabelecimento aos atuais advogados com reserva de poderes e reserva de honorários de sucumbência de atos já praticados no processo – Pedido incabível – Cláusula que indica expressamente a reserva de atos já praticados – Substabelecimento realizado em abril de 2018 – Natureza não sucumbencial – Honorários de sucumbência a que os agravantes faziam jus já levantados – Recurso não provido.